Tribunal: STF
Processo: Rcl 39994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24. CONSTITUIÇAO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Marly Voigt, contra ato do Juízo Federal da 4ª Vara Criminal de São Paulo (SP) que, nos autos do Processo n° 5002624-32.2019.4.03.6181, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 24. 
    A autoridade reclamada condenou a Reclamante à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90. 
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, que o ato reclamado afrontou o enunciado da SV 24. Sustenta ter sido deflagrada a persecução penal antes da constituição definitiva do tributo. Aponta que fora considerada a constituição definitiva do crédito tributário em 15.02.2012, em que pese a pendência de processo administrativo perante o Banco Central do Brasil - do qual derivou recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -, que somente restou finalizado em 17.12.2015. Enfatiza que a inobservância à SV 24 foi praticada ‘desde a data da requisição e da instauração do inquérito policial, que ocorrera, pelo órgão do Ministério Público Federal em 02.07.2012 e pela autoridade policial em 28.08.2012’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal nº 5002624-32.2019.4.03.6181, originária da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. No mérito, pugna pela procedência da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    A via estreita da Reclamação constitucional (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 24: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 
     A SV 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, dito verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 
    Posto isso, não se divisa violação à SV 24 no caso concreto, ictu oculi. 
    O crédito tributário foi definitivamente constituído por via do processo administrativo fiscal n. 16643.000364/2010-44, em 15.02.2012. A representação fiscal para fins penais foi encaminhada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em 09.05.2012, tendo sido instaurado o Inquérito apenas em 28.08.2012, ou seja, em data posterior à constituição definitiva do crédito (eventos 12, 15 e 22). A denúncia foi oferecida em 09.2019 e proferida a sentença condenatória em 03.2020.
    Lado outro, a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90. A investigação era mais ampla e visava a investigar ‘o crime tipificado no artigo 1º e/ou 2º da Lei 8.137/90, e outros que venham a ser apurados’ (evento 12). Nessas condições, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24, conforme reconhecido por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos.
    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis.
    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 4. Ordem denegada.
    (HC 107.362, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-039 de 2.3.2015)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 24. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS DELITOS. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade à constituição definitiva do crédito tributário em delitos materiais contra a ordem tributária, impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal.
    3. Hipótese em que as instâncias próprias apontaram que a investigação também tinha como objeto crime de lavagem de dinheiro, delito que não pressupõe esgotamento das vias administrativas e, portanto, legitimava o deferimento do meio de obtenção de prova independentemente da inocorrência de lançamento.
    4. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na estreita via do habeas corpus, que reclama prova pré-constituída, atestar eventual artificialidade da investigação do crime de lavagem de dinheiro, supostamente empregada como falsa justificativa dirigida a propiciar o alcance de meio probatório inadmitido no ordenamento jurídico. Ausência de teratologia a motivar a concessão da ordem de ofício.
    5. Agravo regimental desprovido. (HC 118.985 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-128 de 21.6.2016). 
    Por fim, as multas administrativas aplicadas pelo BACEN não guardam estrita aderência à SV 24. Desse modo, não repercutem na condição objetiva de punibilidade, a qual se conserva na data de constituição definitiva do crédito tributário. No caso, enquanto as multas administrativas aplicadas pelo BACEN voltavam-se a irregularidades cambiais – particularmente ‘a inserção de declarações falsas em 41 (quarenta e um) contratos de câmbio’ –, o crédito tributário apurado no procedimento administrativo fiscal, a cargo da Receita Federal, teve fato gerador o não recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte. Tratam-se de créditos diversos, autônomos, sendo que só um deles (o tributário) conforma-se à SV 24, a qual é restrita à matéria penal tributária. Nesse sentido: Rcl 31.984, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora